Tribunal: TJMT
Processo: 1011154-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1011154-20.2020.811.0000
Recorrente: VANDERLEI GIONGO e OUTRA
Recorrida: HORACIO CARDOSO DA SILVA e OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 87209460) interposto por VANDERLEI GIONGO e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 59782974):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE ACORDO NÃO CUMPRIDO – ALEGADO EXCESSO – INSURGÊNCIA NÃO VIÁVEL – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – DÍVIDA CONDIZENTE COM A COTAÇÃO DO MILHO NO PERÍODO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL URBANO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA E UTILIZAÇÃO COMO RESIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão de desqualificar a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, eis que há lastro para a constrição do bem, em face de dívida existente, decorrente de acordo não cumprido, não havendo falar em excesso, em razão da justeza do valor do título executado, em razão de correspondência de valores com a cotação da saca de soja por ocasião da transação comercial.
A novação só é reconhecida nos casos em que as partes inequivocamente manifestam ânimo de novar, expressa ou tacitamente. Caso contrário, a segunda obrigação pactuada apenas confirma a anterior. Inteligência do art. 361, do Código Civil. 3. Existindo, nos acordos firmados entre as partes, cláusulas expressas quanto à inexistência do ânimo de novar, bem como de prosseguimento da execução pelo valor original confessado do débito em caso de inadimplência da avença, não há que se falar em excesso de execução. 4. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0710.15.001379-9/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 25/04/2019).
Mostra-se descabida a tese de impenhorabilidade do imóvel urbano, notadamente quando não há prova inequívoca de se tratar de único bem ou que ele seja utilizado para a moradia do devedor. (RAI n° 1011154-20.2020.811.0000, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 29/09/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 84209643.
Os recorrentes sustentam em suas razões violação aos arts. 1.022, I e II do CPC e 1°, da Lei n° 8.009/90, ao fundamento de que a despeito das provas carreada aos autos, o imóvel objeto da penhora não foi reconhecido como sendo “bem de família”. Aduz que não houve a devida analise e o acórdão se revela contraditório ante a robustez da prova colacionada. Justifica ainda que não há necessidade de que o devedor resida no imóvel elencado como bem de família.
Recurso tempestivo (id. 87240494). Devidamente preparado (id. 87403457). Intimados, os recorridos deixaram transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 90921498).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 1.022, I e II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, I e II, do CPC, os recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado corretamente a questão do bem de família, mormente todo o conteúdo probatório constantes dos autos. No entanto, ao examinar o acórdão hostilizado, verifica-se que restou ponderado o seguinte:
“(...) efetivamente, não há provas de que o bem penhorado seja o único de propriedade dos Agravantes, nem que seja ele de família, uma vez que não há qualquer demonstração de utilizado do imóvel como residência; pelo contrário, o documento trazido no ID. Num. 47093483 – boleto de energia elétrica - aponta o Sr. ANTONIO SANTANA NESTÓRIO como sendo o cliente destinatário do produto fornecido pela ENERGISA.
Corroborando para tal constatação, ainda há nos autos declarações de vizinhos, asseverando que os Agravantes não residem no imóvel em questão”.
Afere-se que, ao decidir a questão, o acórdão hostilizado não vislumbrou prova cabal para configurar o imóvel objeto da constrição como bem de família.
Diante desse quadro, não há evidência de que houve a alegada violação ao art. 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
O caso dos autos trata de análise quanto a penhora de bem imóvel, ao qual os recorrentes sustentam ser como único imóvel de sua propriedade, portanto impenhorável, por se tratar de bem de família (art. 1° da Lei n° 8.009/90).
Em que pese os recorrentes pretenderem em suas razões a reforma do julgado para que seja reconhecido o bem imóvel como sendo bem de família nos termos da lei, o fato é que o acórdão não vislumbrou prova nesse sentido, razão pela qual alterar o entendimento da Câmara julgadora, nesse sentido, esbarra no óbice da Súmula 07/STJ, por demandar o necessário reexame de prova.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 283/STF. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem, que entendeu pela penhorabilidade do imóvel com base nos elementos de prova dos autos, esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 2. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido denota a deficiência da fundamentação recursal, a atrair as Súmulas nos 283 e 284/STF. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material , mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1659125/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. No caso, concluiu o Tribunal de origem, a partir da valoração das provas acostadas aos autos, não ter sido comprovado que o imóvel constitui bem de família. A alteração de tais conclusões é vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte, pois demandaria o reexame do conjunto fático-probatório. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1750797/MT, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)” (grifei).
Diante desse quadro, a alegada ofensa ao art. 1o, da Lei n° 8.009/90, ao argumento de que houve prejuízo à defesa do recorrente, não permite o juízo positivo de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se também a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares.
Não obstante tenham os recorrentes indicado que o recurso também foi interposto pelo fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, in casu, não houve qualquer demonstração de divergência jurisprudencial.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça